Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FIOS DE COBRE DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Se o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade penal do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Apelo conhecido e não provido.